Tribunal: TJDFT
Processo: 0705150-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0705150-42.2020.8.07.0003 APELANTE: GIOVANNI DIAS FRUTUOSO APELADO: RAIMUNDA APARECIDA FERREIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em virtude da não comprovação do recolhimento de preparo quando da interposição do recurso (Num. 15953593), no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o apelante o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Atendida a determinação, proceda a Secretaria a citação da parte apelada para apresentação de contrarrazões. Decorrido o prazo acima estipulado e não tendo o apelante cumprido a determinação de recolhimento em dobro do preparo, voltem-se os autos conclusos a este Relator. Intime-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator